Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-90.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004872-90.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados NATANAEL SILVEIRA e ROSA
CASTELO SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
Ficam acolhidos os Embargos de Declaração, vencido o 3o juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO, CARLOS GOLDMAN E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1004872-90.2019.8.26.0320/50000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: NATANAEL SILVEIRA E ROSA CASTELO SILVEIRA
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ: GRAZIELA DA SILVA NERY ROCHA
AÇÃO: RESPONSABILIDADE CIVIL
VOTO No 28489
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
MULTA
CONTRATUAL NÃO APRECIADA – VIABILIDADE –
REDUÇÃO DETERMINADA – PARTE CONTRÁRIA
SILENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REDUÇÃO
DO APENAMENTO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar omissão quanto à
imposição de multa, inviável esta pois que pode causar sérios prejuízos, presente
enriquecimento sem causa, desnecessária e elevada a fixação, impondo-se redução.
A contrária não se manifestou.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos estão mesmo por merecer acatamento; não fôra
mesmo apreciada a questão atinente à multa, e malgrado pudera merecer o assunto
cognição quando em Execução, desde já se defere o exame faltante e em verdade
elevada mesmo a fixação, desbordando de Princípios atinentes à fixação, podendo
propiciar enriquecimento indevido - ficando de aí reduzida para R$-200,00 por dia de
atraso, até o limite de R$-20.000,00.
Para tais fins, pois, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2196
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1004872-90.2019.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA (2a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADOS: NATANAEL SILVEIRA e ROSA CASTELO SILVEIRA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GRAZIELA DA SILVA NERY ROCHA
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. Consulta aos registros do SAJ/SG confirma que a parcial
divergência inaugurada pela 2a Juíza nos autos principais (fls. 252/253) foi secundada por este
Magistrado e pelos demais votantes (art. 942 do CPC), de modo que em verdade a turma
julgadora desproveu as duas apelações (a dos autores por votação unânime - 5x0; a do réu
por maioria de votos - 4x1), mantendo como lançada a r. sentença.
Portanto, meu voto retifica de ofício o V. Acórdão embargado,
prejudicado o presente recurso, em ordem a o recompor nos autos principais, visando a que
passe a estampar o efetivo resultado do julgamento colegiado. A seguir, deverá a Secretaria
republicá-lo para todos os fins.
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10543AFB
4
4
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
1054796D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004872-90.2019.8.26.0320/50000 e o código de confirmação da tabela acima.